Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 48) opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 44):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 184):
    ‘APELAÇÃO CRIME - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES) - PRELIMINARES - PLEITO DE DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL - INOCORRENCIA DE LESÃO AO INTERESSE DA UNIÃO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE VÍTIMA - MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO COMPROVADO EM PRATICAR O ILÍCITO PENAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESÍGNIO AUTÔNOMO - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - PENA EXASPERADA FACE A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.’ 
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 5, p. 43-49).
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 147-175), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, XXXVIII, LII e LV, e 109, IV, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, visto que a conduta imputada seria a de falsificar documento público emitido por órgão da União.
    Nesse sentido, assevera que “O caso presente ganha relevo, por seu turno, na medida em que a única imputação imposta ao apelante por ocasião da sua condenação foi a do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). 0 documento público em comento, por sua vez, distou de certidões de quitação eleitoral, documentos, portanto, emitidos por órgão público submetido à União. Assim sendo, a competência é da Justiça Federal, não havendo dúvidas acerca disso” (eDOC 5, p. 169).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 8). O representante do Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado (eDOC 10, p. 1):
    “Processo penal. Recurso extraordinário. Crimes de falsificação e uso de documento falso para obtenção indevida do seguro DPVAT. Ausência de interesse da União. Competência da Justiça Comum Estadual.
    1. Não estão preenchidos nem o requisito da repercussão geral tampouco o do prequestionamento da matéria de fundo constitucional, razão pela qual o recurso interposto não comporta conhecimento.
    2. Não se verifica a existência de interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.
    3. Pelo não conhecimento do RE e , se conhecido, pelo seu desprovimento.”
    Em 16.10.2020, a parte ora recorrente ajuizou petição requerendo Tutela de Urgência, com pedido liminar. Sustenta-se, em síntese, a necessidade de “suspender a inelegibilidade reflexa decorrente do que prescreve o art. 1º, inc. I, alínea ‘e’, item 1, da Lei Complementar nº 64/90, até julgamento final deste Recurso Extraordinário” (eDOC 20, p. 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, embora reconheça que a matéria é constitucional e está devidamente prequestionada no acórdão hostilizado, verifico que, de fato, a conclusão alcançada pela instância ordinária é compatível com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte.
    No RE 513.446, de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso, julgado na Segunda Turma em 16.12.2008, restou assentado que “para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso que tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito”. Naquela oportunidade, o eminente relator bem asseverou que “(…) nada impede, deveras, se reconheça competência da Justiça Federal para ações penais por crimes contra a ordem econômica, nos termos do inc. IV do art. 109 da Constituição Federal, ainda que a legislação ordinária não a tenha previsto. A alegação de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias, deve, porém, ser estimada perante o caso concreto”.
     Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico”, não sendo suficiente o “interesse genérico de coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União” (RE 300.244, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 19.12.2001). 
    Igualmente, é assente a jurisprudência deste STF no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Nesse sentido: RHC 119.959, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.03.2017; HC 112.489, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2014; HC 113.167, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.10.2014; RE 166.943, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 4.8.95; e HC 81.916, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 11.10.2002.
    Da análise do caso, percebe-se que não trouxe a parte recorrente elementos que demonstrassem e justificassem o interesse direto e específico da União, donde incidir a hipótese do inc. IV do art. 109 da CF e, pois, ser da Justiça estadual a competência para cognição do processo e das medidas conexas.
    Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu a competência da Justiça Comum estadual sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, 190-194):
    “A tese apresentada pela Ilustre defesa para o deslocamento da competência para processar e julgar da Justiça Comum Estatual para a Justiça Federal não merece acolhimento. Isso porque somente é possível o deslocamento de competência para a Justiça Federal quando houver interesse da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.
    […]
    No caso em tela, o crime investigado nos presentes autos não ocorreu em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 
    Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal entende que inexistindo lesão direta a União não é possível o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Quanto ao tema: 
    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - No caso sob exame, o ora paciente foi condenado pela justiça Estadual bandeirante por ter praticado o delito de falsidade ideológica, porque inseriu declaração falsa em documento público (CTPS), consistente em simulação de vínculo empregatício. II - Não havendo lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o paciente deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na CTPS, cuja competência para o julgamento cabe à justiça Estadual. Precedente. III - Ordem denegada. (STF - HC 102629, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Primeira Turma, julgado em 23/11/2010, Dje-020 DIVULG 3 01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-03 P0 00621)’
    […] 
    Destaca-se que a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União.
    […]” (grifos meus)
    Ademais, como depreende-se desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e, por conseguinte, julgo prejudicado o pedido de Tutela de Urgência, conforme o artigo 21, inciso IX e § 1º, do RISTF.” 
    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de omissão na decisão impugnada, porquanto “a decisão monocrática embargada não justificou a pertinência temática dos precedentes consignados no bojo da respectiva fundamentação” (eDOC 48, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que a falsificação de documento público teria ocorrido em documento emitido por órgão público vinculado à União, de modo que a competência para julgamento do feito seria inequivocamente da Justiça Federal, mas que a decisão ora embargada não logrou justificar a ausência de interesse da União na causa.
    Assevera que, ao contrário do que restou consignado na decisão embargada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal respalda seu pleito.
    Por fim, assenta que houve omissão quanto ao pedido formulado nos autos em relação à suposta prevenção ao Min. Celso de Mello, tendo vem vista a Reclamação 24739/PR, a qual guardaria identidade com o caso ora em análise (eDOC 48, p. 12/13).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão, em parte, ao embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que ocorre apenas em relação ao pedido final dos presentes embargos.
    Com efeito, a decisão embargada expôs, de forma clara, as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se, basicamente, a insistir no pleito de que a falsificação de documento público emitido por órgão da União, por si só, seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, argumento que foi categoricamente rechaçado pela decisão embargada. 
    Visualizo, todavia, omissão em relação ao pedido de análise da suposta prevenção ao Min. Celso de Mello, relator da Rcl 24.739/PR. 
    Ocorre que o pleito não procede, tendo em vista que, encaminhados os autos à Presidência desta Corte, foi exarada decisão assentando que, “Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin” (eDOC 55).
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, no sentido de sanar a omissão relativa à suposta prevenção, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente